Tribunal: STF
Processo: HC 210526
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cândido dos Santos Rosa Júnior em favor de Alex Sandro de Souza contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 710.283/MT.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 161, § 1º, II; 171 e 288 do Código Penal, além de crimes ambientais não capitulados.



    Alega que o paciente não possuiria antecedentes criminais (p. 3), e contradita as afirmações da autoridade policial quanto à pessoa do paciente. (p. 4)



    Afirma que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, sem atenção às circunstâncias do caso concreto e sem demonstrar a periculosidade do paciente. (p. 7)



    Sustenta que a decisão indeferitória do STJ careceria de fundamentação e consistiria em negativa de prestação jurisdicional. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional, no que tange ao paciente:



    “Conforme narrado pela Autoridade Policial, a região de Cotriguaçu é marcada por disputas de terras, não se discorda que muitas pessoas possuem a visão de que “mata em pé é terra de invasão”, buscando a implantação forçada de assentamentos, o que não condiz com o instituto da reforma agrária.



    Pelos documentos constate nos autos, depreende-se que as invasões se acaloraram após o dia 16.11.2021, pela morte de Dinei Floriano, pelo conflito ocorrido em suposto garimpo do perímetro da fazenda Naviraí, zona rural, Cotriguaçu/MT. Com a morte da vítima, o requerido, Roniel, convocou pessoas vingar à morte da vítima, oportunamente, convocou-as para invasão do imóvel rural (Fazenda Navirái e Parque Estadual Igarapés do Juruena), propagou os áudios em grupos de WhatssApp”. (eDOC 3, p. 2)



    “Infere-se ainda que o requerido, Adalberto, surge na mesma linha de Roniel, incentivando a invasão de terras públicas e particulares, além disso, figura como presidente da Associação Nova Esperança, associação que recebe valores afanados dos sitiantes na “falsa” ilusão de futuras demarcações de terras, que serão executas por Alex (o paciente).



    (...)



    No caso de Alex, engenheiro florestal e proprietário da empresa Bioflora - Assessoria Consultoria Florestal e Ambiental, este age na intenção de ludibriar os sitiantes, afirmando que realizará o projeto após o pagamento de certa quantia pelos invasores, bem como a distribuição dos imóveis. Colhe-se ainda, por meio da imagem de ID. 70293002, que Alex utiliza de um veículo com símbolo do INCRA, na tentativa induzir e convencer as pessoas que as atividades desempenhadas por ele e relacionadas às invasões planejadas encontram-se respaldadas pelo Poder Público. Do arcabouço processual, sublinha que é visível a associação para o cometimento de crimes, em especial, o esbulho possessório”. (eDOC 3, p. 3)



    “Ressalta-se que os requeridos na busca eloquente de imóveis rurais para invasão acabam esquecendo das consequências, conforme consta nos autos, a vítima Dinei foi a óbito por invasão de terra, assim, é claro que caso os requeridos – que são os responsáveis pela organização das invasões, não sejam segregados, haverá mais vítimas. Destaca-se ainda, a proteção do meio ambiente, evitando futuros crimes ambientais.



    Aqui destaco o parecer do Ministério Público Estadual, em sua cota de id. 70455582, vejamos: 



    ‘A investigação em curso conduz à ilação de que os representados praticam os crimes de associação criminosa, esbulho possessório, estelionato e crimes ambientais, inclusive, no dia 16/11/2021, o representado Roniel Ferreira Alves – Alcunha “Roniel” incitou a invasão na área da antiga Fazenda Naviraí, sob o pretexto de vingança.



    Nota-se, portanto, que vários outros crimes vêm sendo praticados em decorrência do esbulho possessório fomentado pelos representados, causando desordem e trazendo intranquilidade à paz social.



    Nesse sentido, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz na tutela dos superiores bens jurídico da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). No caso dos autos, constata-se que os representados Roniel Ferreira Alves – alcunha “Roniel”, Adalberto de Barros e Alex Sandro de Souza ostentam registros criminais em suas folhas de antecedentes, conforme documentos anexos.



    Ressalte-se que o investigado Roniel Ferreira Alves possui em seu desfavor o executivo de pena n° 0002431-62.2016.8.11.0099, cujo regime atual de cumprimento de pena é o semiaberto.



    Logo, resta evidente a contumácia dos representados na prática de crimes.



    Além disso, o modus operandi empregado pelos representados demonstra certa organização e controle de suas ações, pois geralmente convencem as pessoas da legalidade da invasão, cobram valores para manutenção das ações e prometem a entrega de lotes de terra que, sabidamente, são propriedades públicas sob proteção ambiental ou privadas e pertencentes a outros proprietários.



    Tal fato vem ganhando força e beira um descontrole, haja vista que multiplica-se, a cada dia, o número de pessoas ludibriadas com falsas promessas de que ter propriedades dentro da antiga Fazenda Naviraí - a qual já existe uma decisão judicial em processo de interdito proibitório que tramita na 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário de Cuiabá (Autos n° 1000648-13.2019.8.11.0099 – ID: 30813836 – doc. Anexo) - e na área pública denominada Parque Estadual Igarapés do Juruena’”. (eDOC 3, p. 9)



    Ainda que se desconsidere a existência de antecedentes penais do paciente, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na extensão e capacidade de dano da associação criminosa a que pertenceria o réu, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se, a propósito, os precedentes:



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 198.858, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    A participação e nível de envolvimento do paciente na associação criminosa constituem matéria fática, a ser tratada na instância ordinária sobre as informações que lá forem prestadas.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente